Tribunal: TJES
Processo: 5005437-95.2021.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Anulação de Débito Fiscal; Juros/Correção Monetária
Data de julgamento: 2024-03-26

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005437-95.2021.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MUNICIPIO DE VILA VELHA
RECORRIDO: LITTIG ENGENHARIA LTDA - EPP
RELATOR(A):
BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: .
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

PROCESSO Nº 5005437-95.2021.8.08.0035

RECURSO INOMINADO CÍVEL

RECORRENTE:

MUNICIPIO DE VILA VELHA

RECORRIDOS: LITTIG ENGENHARIA LTDA - EPP

JUÍZO DE ORIGEM: VILA VELHA – COMARCA DA CAPITAL - 2º JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL E FAZENDA PÚBLICA

JUIZ RELATOR: BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA

RELATÓRIO/VOTO

Sessão virtual - 20 de março de 2024.

(Minuta elaborada em conformidade com a
Resolução TJES n. 12/2020
)

Trata-se de
RECURSO INOMINADO
interposto pelo
MUNICIPIO DE VILA VELHA contra sentença (id 6373185) que julgou parcialmente procedente os pedidos da ora recorrida nos seguintes termos:

“Diante de todo o exposto, e com base nas razões expendidas,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES
os pedidos insertos na petição inicial, para
DECLARAR
a inexistência/inexigibilidade de obrigação tributária, alusiva a CDA n
o
. 537/2020, no importe de R$ 1.279,15 (um mil, duzentos e setenta e nove reais, quinze centavos), em relação a pessoa da autora LITTIG ENGENHARIA LTDA.

No mais,
DEFIRO
o pedido de tutela provisória de urgência, formulado pela requerente, agora em sede de sentença de mérito, na forma do art. 300, e seguintes, do Código de Processo Civil/2015, para determinar que o requerido se abstenha de levar a protesto a obrigação tributária em questão, alusiva a CDA n
o
. 537/2020 (em nome da autora).

REJEITO
os demais pedidos formulados em sede de
cumulação sucessiva
de pedidos.

O recorrente, inconformado, pugnou pela reforma da sentença, requerendo que sejam julgados improcedentes todos os pedidos elencados na exordial.

A recorrida, por sua vez, pleiteou pelo não provimento do recurso.

Em síntese, é o necessário. Passo, então, a decidir.

DOS PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL

Verifico que o Recurso Inominado interposto preenche os requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, estando dispensado de preparo recursal, nos termos do art. 1.007, § 1º do Código de Processo Civil, e as contrarrazões são tempestivas.

Dessa forma, recebo o recurso em seu efeito devolutivo na forma do art. 43 da Lei nº 9.099/1995.

DO MÉRITO

Após análise das alegações das partes, bem como dos elementos de provas constante dos autos, entendo que não assiste razão ao Município recorrente.

É lição primária do direito que o ônus da prova incumbe ao Autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito, e ao Réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor (art. 373, I e II, do CPC/2015).

Veja-se que restou comprovado nos autos que a recorrida exerceu posse sobre o imóvel durante um exíguo período de tempo (apenas 4 meses), não sendo, em nenhum momento, a proprietária inscrita no Cartório de Registro de Imóveis.

Por outro lado, a recorrente não demonstrou qual a origem da inscrição fiscal e imobiliária da recorrida em seu sistema de cadastros, apenas acostando aos autos o extrato da CDA (id 6372830), que atesta, inclusive, que os débitos fiscais se encontram todos quitados. Entendo, portanto, que a recorrente não se desincumbiu do ônus que lhe cabia.

Dessa forma, sem maiores delongas, coaduno do posicionamento adotado pelo juiz sentenciante e concluo que
a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95 e do Enunciado n.º 11 deste Colegiado Recursal.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a sentença recorrida por seus próprios fundamentos.

CONDENO
o recorrente ao pagamento de honorários advocatícios arbitrados em 10% sobre o valor da causa, nos termos do art. 27 da Lei 12.153/2009 c/c art. 55,
caput,
da Lei 9099/95 c/c art. 85, § 3º, I, do CPC/2015.

Karine Monteiro Prado

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito
Relator Doutor BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA
: Nos termos da Resolução TJES n. 12/2020,
HOMOLOGO
o projeto de voto elaborado pelo Ilma. Juíza Leiga, adotando como razões da minha manifestação para que produza seus efeitos legais.

É
como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)